Tribunal: TJMT
Processo: 1015153-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015153-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), HORAIDE PEREIRA DA SILVA ALVES - CPF: 353.655.871-20 (APELADO), CRISLAINE FRANCIONE MARQUES DE JESUS - CPF: 046.114.961-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO PLANO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IDOSA SUPERENDIVIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o estado de superendividamento da consumidora, idosa e aposentada, e homologou plano judicial compulsório de pagamento das dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021, limitando o valor das prestações mensais e vedando a incidência de juros remuneratórios.

II.
Questões em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a inicial é inepta por ausência de plano de pagamento válido apresentado desde a petição inicial;

(
ii
) saber se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no plano judicial compulsório previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC;

(
iii
) saber se houve desrespeito à margem consignável legal ou violação ao pacta sunt servanda;

(
iv
) saber se a sentença afronta os princípios contratuais ao limitar os descontos e prorrogar o prazo de pagamento.

III.
Razões de decidir

1
. A alegação de inépcia da inicial não prospera,
pois
a parte autora apresentou o plano em tempo oportuno, conforme autorizado pelo art. 321 do CPC, sanando eventual deficiência inicial sem prejuízo ao contraditório.

2
. A Lei no 14.181/2021 não exclui expressamente os contratos de crédito consignado do processo de repactuação judicial de dívidas, sendo possível sua inclusão quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC.

3
. A jurisprudência tem admitido a flexibilização do valor mínimo existencial fixado em decreto, especialmente quando insuficiente à subsistência digna do consumidor.

4
. Comprovada a condição de superendividamento, é legítima a intervenção judicial para reorganizar os pagamentos, respeitando os encargos pactuados, sem perdão de dívida ou afronta à segurança jurídica contratual.

5
. A reorganização compulsória dos pagamentos visa harmonizar o princípio da função social do contrato com a dignidade da pessoa humana, sem excluir direitos do credor, que receberá integralmente os valores devidos, corrigidos monetariamente.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível a inclusão de contratos de crédito consignado no plano judicial compulsório previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada a condição de superendividamento e preservado o mínimo existencial.

2. A repactuação judicial de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021, com limitação de parcelas e reorganização do prazo de pagamento, não viola o princípio do
pacta sunt servanda
, desde que assegurada a manutenção dos encargos pactuados e a boa-fé entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 54-A; 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 321 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1016309-39.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO AGIBANK S/A
contra a sentença de ID 312015397, proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, movida por
HORAIDE PEREIRA DA SILVA ALVES
, julgou procedente a demanda, reconhecendo a condição de superendividamento da autora, homologando o plano judicial compulsório de pagamento das dívidas, limitando as prestações mensais a R$ 1.003,71, no prazo de até cinco (05) anos, corrigido monetariamente pelo INPC, sem a incidência de juros.

Sustenta o apelante, em suma, que os descontos realizados estão em conformidade com a margem consignável legal, especialmente após a edição da Lei no 14.431/2022, que ampliou a margem total para 45%, razão pela qual alega a perda do objeto da demanda e a falta de interesse de agir da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Alega, ainda, a inépcia da inicial, sob o argumento de que a autora deixou de apresentar plano de pagamento com as exigências mínimas previstas no art. 104-A do CDC, o que tornaria incabível o pedido de instauração do processo judicial por superendividamento. Aponta que a ação proposta se
assemelha a uma revisão contratual disfarçada, sem a observância dos requisitos legais específicos.

No mérito, defende a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de empréstimo consignado, à luz do Decreto no 11.150/2022, que, em seu art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, expressamente exclui as operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial. Alega, nesse ponto, que os contratos de no 1234183584 e 1227643568 devem ser excluídos do plano homologado.

Argumenta que a jurisprudência do TJMG vem consolidando entendimento no sentido de que contratos de crédito consignado não se submetem à repactuação compulsória judicial prevista na Lei do Superendividamento, por estarem regidos por legislação específica e gozarem de segurança jurídica, com margens e juros regulamentados.

Impugna também o plano de pagamento homologado, alegando que este não assegura a devolução integral do capital emprestado, impõe prejuízo ao credor e estabelece prazo inferior ao pactuado nos contratos originais, o que viola os termos contratuais.

Afirma que a pretensão de limitar os descontos a 30% dos rendimentos da autora carece de respaldo legal, sobretudo em contratos com pagamento por débito em conta corrente. Invoca, nesse aspecto, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1085 do STJ, o qual fixou a tese de que a limitação prevista na Lei no 10.820/2003 não se aplica, por analogia, aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente.

Por fim, nega a ocorrência de vícios de consentimento na contratação dos empréstimos e destaca que a própria autora reconheceu a contratação dos contratos impugnados, sendo incabível a anulação ou revisão pretendida.

Com essas considerações, requer o acolhimento das preliminares para excluir do plano os contratos consignados; a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais; e a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 313247375).

Em suas contrarrazões (ID 312015404), a apelada se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, deixo de analisar a preliminar suscitada pelo apelante, relativa à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados, uma vez que se trata de matéria de mérito.

Passo, assim, à análise da preliminar de inépcia da inicial, também suscitada pelo apelante.

I) DA INÉPCIA DA INICIAL:

Alega a apelante que a inicial é inepta por ausência de plano de pagamento válido. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

No presente caso, embora a apelada não tenha apresentado, de forma detalhada, o plano de pagamento na petição inicial, ela o complementou posteriormente, em impugnação à contestação (ID 312015393), antes da decisão judicial de mérito, em estrita observância ao disposto no artigo 321 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual irregularidade formal da petição inicial, quando sanada a tempo, não enseja a extinção do feito nem o indeferimento da exordial, especialmente quando não há qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, como ocorre no caso em apreço.

A sentença homologatória é clara ao reconhecer que o plano apresentado é compatível com os limites da legislação consumerista (art. 104-B, § 4o, do CDC), com parcelamento em até cinco anos e correção monetária pelo INPC, sem juros remuneratórios, observando-se a preservação do mínimo existencial da consumidora superendividada.

Além disso, o apelante sustenta que a inicial é inepta em razão de o valor do empréstimo
se
encontrar dentro da margem consignável disponível.

No entanto, mesmo que o consignado esteja dentro da margem legal de 35%, se o conjunto das demais dívidas impede a subsistência digna, torna-se plenamente cabível a ação de superendividamento.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de inépcia.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de ação de limitação de descontos/repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, ajuizada por
HORAIDE PEREIRA DA SILVA ALVES
em face de
BANCO AGIBANK S/A
e ÁGUAS CUIABÁ S/A
, na qual pretende a autora, com amparo nas alterações trazidas pela Lei no 14.181/21 ao CDC, no trato do superendividamento, a limitação das parcelas contratadas com os apelados, ante a sua situação de
hipervulnerabilidade
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença deferindo o plano de pagamento proposto pela autora, nos seguintes termos (ID 312015397, na origem):

“(...)
O processo por superendividamento é previsto no Art. 104-B do CDC, sendo atribuição do juiz promover a revisão e integração dos contratos e estabelecer um plano judicial compulsório para repactuação das dívidas remanescentes, preservando o mínimo existencial do consumidor.

Nos termos do §4o do Art. 104-B do CDC, o plano judicial compulsório deve assegurar: a) pagamento integral do valor principal devido, corrigido monetariamente; b) liquidação total das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; e c) primeira parcela a ser paga no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após homologação.

A autora demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial,
comprometendo atualmente mais de 100% (cem por cento)
da renda mensal líquida
quando conjugadas as dívidas com seu custo fixo de vida
. Desta forma, propôs o pagamento da dívida (vide id. 152843650), limitado conforme explicitado na exordial, da seguinte forma:

A proposta apresentada pela autora é proporcional, razoável e atende aos requisitos legais, até mesmo porque não houve impugnação convincente dos requeridos sobre ela.

Ressalto que o Código de Defesa do Consumidor consagra como direito básico dos consumidores a possibilidade de revisão e modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes, conforme dispõe o artigo 6o, inciso V. Essa previsão reforça a premissa de vulnerabilidade do consumidor, relativizando a força vinculante dos contratos no âmbito das relações de consumo. A busca pela harmonização entre os interesses dos consumidores e
fornecedores, pautada nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, evidencia o compromisso do CDC com a proteção das relações consumeristas, em especial quando envolvem situações de endividamento e renegociação de dívidas.

Nesse sentido, a renegociação das dívidas surge como um direito básico do consumidor e reflete o dever de cooperação do fornecedor de crédito. A Lei 14.181/2021, que introduziu significativas alterações no CDC, reforça a necessidade de permitir que o consumidor adimpla suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, garantindo sua dignidade e sustentabilidade financeira. A repactuação consensual das dívidas tem como objetivo reequilibrar as obrigações, promovendo uma solução que viabilize a quitação de débitos de forma justa. Essa postura também assegura o respeito ao direito de informação, incentivando práticas de concessão de crédito consciente e responsável, em linha com o que preconiza o artigo 54-D, parágrafo único, do CDC.

Portanto, ao permitir que consumidores contraiam dívidas de maneira descontrolada, sem observar o histórico financeiro ou capacidade de pagamento, as instituições financeiras incorrem em concessão irresponsável de crédito, priorizando lucros exacerbados em detrimento da estabilidade financeira do consumidor. Tal conduta viola o princípio da informação adequada e justifica a intervenção judicial para corrigir distorções contratuais, inclusive no tocante à remuneração do crédito contratado. Assim,
a determinação de que os valores repactuados sejam corrigidos exclusivamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) durante o período da renegociação
,
sem a incidência de juros
, reflete uma solução equitativa. Essa medida preserva o equilíbrio contratual, assegura o adimplemento das obrigações pelo consumidor sem prejuízo à sua subsistência e permite ao credor o recebimento justo da dívida, já que os valores pagos anteriormente consideraram os juros originalmente pactuados.

Ante o exposto, com fundamento no Art. 104-B do CDC,
DEFIRO
o pedido da autora para instauração e homologo o plano judicial, de forma compulsória, e
DETERMINO
:

A. Parcelamento Consolidado:

- Todas as dívidas da autora com os credores réus deverão ser consolidadas no plano de pagamento conforme valores detalhados na tabela acima.

- As
parcelas mensais serão limitadas ao total de R$ 1.003,71
, respeitando a
proporcionalidade
entre os credores, da forma proposta (plano apresentado no id. 152843650).

B. Correção Monetária:

- Os valores principais apontados como devidos deverão ser corrigidos monetariamente por índice oficial de preços (INPC), sem a incidência de juros.

C. Prazo e Pagamento:

- O prazo total para quitação será de 5 (cinco) anos, com parcelas mensais, iguais e sucessivas.

- A primeira parcela será devida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da homologação deste plano,
até o início da cobrança da primeira parcela as instituições credoras requeridas deverão suspender imediatamente os descontos atuais, se ainda não o fizeram
.

Eventuais encargos abusivos serão desconsiderados, valendo o plano de pagamento com as condições acima desenhadas.

Citem-see/ou intimem-se
os credores que não aderiram ao plano voluntário, para ciência e acompanhamento do plano judicial compulsório.

Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem suas razões, documentos ou objeções, conforme § 2o do Art. 104-B do CDC.

Os credores deverão ajustar os descontos mensais, no prazo de 180 dias, nos valores proporcionais que lhe são devidos, conforme a tabela acima,
sob pena de ser determinada a suspensão dos descontos que lhe são devidos
, a fim de não prejudicar a efetivação do plano.

A autora
HORAIDE PEREIRA DA SILVA ALVES
, fica
TERMINANTEMENTE PROIBIDA

de contrair novos empréstimos ou qualquer operação de crédito
, seja consignável ou não, a que título for, mesmo que não seja com instituição financeira, durante o tempo do plano de pagamento e até que todos sejam quitados,
sob pena de ser considerada a sua má-fé, o plano judicial compulsório ser rescindido, e o feito julgado improcedente
.

O processo deve ser etiquetado com a etiqueta
“PLANO COMPULSÓRIO EM ANDAMENTO”
, a fim de que possa ser facilmente localizado e fiscalizado.

Cumpra-se com urgência.

Após, ao
arquivo provisório
e, com o trânsito em julgado,
arquivo definitivo
.
”

Inconformado, o banco apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da r. sentença.

Pois bem.

Com o advento da Lei no 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para a solução do superendividamento, assegurando o cumprimento
das obrigações pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, sua dignidade e inclusão social, com a preservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da referida lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para assegurar o sustento do devedor.

A propósito, o §1o do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Ademais
, nos termos do art. 3o do Decreto n.o 11.150/2022, que veio para regulamentar a
Lei n.o 14.181/2021 no tocante ao valor do mínimo existencial, já que a referida legislação trouxe tão somente um conceito vago e não especificou o valor específico, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
,
in
verbis
:

“
Art. 2o
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3
o No
âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

§ 1
o A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a
renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
”

A Lei no 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e a apresentação do plano de pagamento pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente à repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

No presente caso, a apelada,
idosa, aposentada, com renda mensal limitada, demonstrou nos autos que se encontra em condição de superendividamento, conforme definido no artigo 54-A, § 1o, do CDC:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
”

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o contrato de empréstimo consignado pode ser incluído no plano de repactuação previsto no procedimento especial disciplinado pelos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento.

O apelante sustenta a impossibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no referido plano, amparando-se no Decreto Presidencial no 11.150/2022, que regulamenta a aplicação da mencionada lei.

Entretanto, cumpre ressaltar que a ação revisional por superendividamento, introduzida no ordenamento jurídico por meio da referida reforma legislativa no Código de Defesa do Consumidor, inaugurou um capítulo
específico voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Estabeleceu-se, assim, procedimento especial para os casos de superendividamento do consumidor, conforme disposto nos
arts
. 104-A, 104-B e 104-C do CDC. Nesse contexto, busca-se promover a repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, de modo a preservar seu mínimo existencial e possibilitar o cumprimento dos compromissos financeiros de forma sustentável.

No caso dos autos, importa reconhecer que o rito processual adotado pelo juízo
a quo
observou corretamente o procedimento bifásico previsto na legislação específica.

Conforme consignado na sentença recorrida, restou demonstrado que, inicialmente, foi oportunizada a elaboração de plano de pagamento consensual, por meio de audiência conciliatória, conforme previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, tal tentativa mostrou-se infrutífera diante da ausência de concordância
pelas partes
.

Superada a fase voluntária, passou-se à fase contenciosa, com a formação de plano judicial compulsório, observando-se integralmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer nulidade a ser reconhecida.

No que se refere ao mérito, a parte apelada comprovou, de forma inequívoca, a sua condição de superendividamento, demonstrando
sua impossibilidade manifesta de arcar com a totalidade de suas dívidas de consumo, atuais e futuras, sem comprometer seu mínimo existencial.

In
casu
, o Decreto Presidencial no 11.150/2022 que regulamentou a Lei do Superendividamento, estabele
ce
em seu art.
4o, parágrafo único, alínea
“
h
”
, que não serão computados na aferição da preservação e do não
comprometimento do mínimo existencial as dívidas
“
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
”.

Contudo, é necessário fazer uma distinção fundamental entre a aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento e a possibilidade de inclusão de determinadas dívidas no processo de repactuação.

O art. 104-A do CDC, que institui o processo de repactuação de dívidas, estabelece em seu § 1o as exclusões específicas desse procedimento:

“§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.”

Como se observa, o legislador foi expresso ao enumerar as dívidas excluídas do processo de repactuação, não incluindo nesse rol os empréstimos consignados.

Nesse sentido
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR: O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresenta razões para a reforma, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado. O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas,
devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme
arts
. 1o, III, e 7o, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento: O recurso que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A Lei no 14.181/2021 se aplica a todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no processo de repactuação.

O mínimo existencial fixado em R$ 600,00 por decreto pode ser afastado quando não assegura condições mínimas de subsistência.
(...)
” (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025).
(
g.n
)

Portanto, conclui-se que os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamento jurídico para a exclusão automática dessas operações do respectivo plano de pagamento.

O apelante alega que não restou devidamente comprovada a situação de superendividamento da autora.

Conforme se infere dos documentos juntados na origem, a apelada é idosa, vive com renda mensal de R$ 1.412,00 e possui desconto referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 424,20, o qual, somado aos seus custos básicos de sobrevivência, ultrapassa mais de 100% de sua renda líquida. Destaca-se, ainda, a inexistência de fornecimento de água em sua residência, situação que denota flagrante violação à dignidade da pessoa humana e reforça a caracterização do estado de superendividamento.

Ressalte-se que não se está diante de uma revisão contratual genérica, mas da aplicação de procedimento específico previsto em lei, destinado
à repactuação das dívidas da consumidora superendividada, com vistas à preservação de seu mínimo existencial.

Destaca-se, ainda, que a sentença recorrida não determinou o perdão das dívidas, tampouco a exclusão de encargos contratualmente previstos, tendo apenas promovido a reorganização do pagamento, mediante limitação dos descontos mensais incidentes sobre a renda da devedora e extensão do prazo para adimplemento, com expressa manutenção de todos os encargos originalmente pactuados nos contratos firmados entre as partes.

Portanto, a repactuação das dívidas d
a
autor
a
, não representa uma violação injustificada ao princípio
pacta sunt servanda
, mas sim uma aplicação equilibrada desse princípio em harmonia com a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, em conformidade com a legislação específica sobre o superendividamento.

Por fim, verifico que a sentença recorrida está em consonância com a interpretação teleológica da Lei do Superendividamento, promovendo o equilíbrio entre a preservação dos contratos, com a manutenção dos encargos pactuados e a proteção do mínimo existencial d
a
consumidor
a
, permitindo-lhe adimplir suas obrigações sem comprometer a própria dignidade.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 60%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. O legislador foi expresso ao enumerar as dívidas excluídas do processo de repactuação no § 1o do art. 104-A do CDC, não incluindo nesse rol os empréstimos consignados, que abrangem apenas contratos celebrados dolosamente sem propósito de
pagamento, bem como dívidas de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.

4. A condição de superendividamento restou plenamente demonstrada, considerando que o autor, policial militar com renda líquida de R$ 8.253,37, tem comprometidos 62,48% dessa renda com empréstimos, restando-lhe apenas R$ 3.096,83 para despesas essenciais que totalizam R$ 6.197,46, gerando déficit mensal de R$ 3.100,63.

5. A distinção entre aferição do comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento e a possibilidade de inclusão de dívidas no processo de repactuação é fundamental, pois o Decreto no 11.150/2022 estabelece exclusões específicas apenas para fins de aferição, não impedindo a repactuação judicial.

6. A aplicação das normas específicas da Lei do Superendividamento, quando comprovada tal condição, prevalece sobre entendimentos genéricos sobre descontos em conta corrente, tratando-se de regras especiais de proteção ao consumidor em situação de extrema vulnerabilidade financeira.

7. A repactuação de dívidas não configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas efetiva concretização dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente quando se preservam todos os encargos originalmente pactuados, promovendo apenas reorganização do pagamento com extensão de prazo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo exclusão automática dessas operações do plano de pagamento. 2. A repactuação judicial de dívidas do consumidor superendividado, com limitação de descontos e preservação de todos os encargos contratuais, concretiza os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sem violar o pacta sunt servanda."
(...)”

(N.U 1016309-39.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Ante o exposto
,
rejeito a preliminar arguida e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
BANCO AGIBANK S/A
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11, do CPC,
uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025